Tribunal: CARF
Processo: 19740.000171/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000171/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Nos termos da Súmula CARF no 1 "importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de 12-97.093, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação da Recorrente ao auto de infração
lavrado contra si, mantendo a exigência do crédito tributário decorrente da autuação referida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000171/2007-88
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000171/2007-88

Por bem resumir os fatos, transcreve-se o relatório constante no acórdão de piso,
que será complementado adiante:
Versa o presente processo sobre auto de infração de fls. 33/38, cientificado à interessada
acima qualificada em 10/04/2007, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 30, por
meio do qual estão sendo exigidas da interessada acima qualificada multas de mora no
valor total de R$ 26.296,48, com base nos arts. 43 e 61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996,
sobre os pagamentos de IRPJ declarados em DCTF do ano-calendário de 2003, pagos
no ano-calendário de 2007 sem o acréscimo de multa de mora, conforme fls. 35/37.
Inconformada, a interessada apresentou, em 10/05/2007, sua impugnação de fls. 03/05,
onde descreve a autuação e alerta que o valor em questão encontra-se depositado
judicialmente em conta vinculada à Ação Declaratória no 99.0011582-1.
Relata que em 24/06/1999 ajuizou a Ação Declaratória com pedido de antecipação
citada, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica em face da União
Federal que a obrigue ao pagamento da multa de mora sobre o valor relativo a qualquer
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, espontaneamente recolhido em
atraso, isto é, antes do início de qualquer procedimento fiscal, tendo em vista a ofensa
flagrante dos dispositivos legais que estabelecem penalidades pecuniárias nestas
situações, à regra expressa no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Encerra afirmando que procedeu aos depósitos judiciais, não havendo desta forma como
prosperar o lançamento, tendo em vista o inciso II, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN).
Em 09/11/2007, a 5a Turma desta Delegacia de Julgamento, através do Acórdão no 12-
16.947 (fls. 100/103), deixou de conhecer da impugnação e declarou definitivamente
constituído o lançamento efetuado, por motivo de ação judicial concomitante, com o
mesmo objeto, que resultaria em renúncia às instancias administrativas.
Mais uma vez inconformada, a interessada apresentou tempestivamente, em 06/01/2008,
o recurso voluntário de fls. 106/110, onde protesta que constava em sua impugnação
matéria que não fazia parte da ação judicial e, portanto, deveria ser analisadas nesta
instância administrativa, especificamente que estando o crédito tributário depositado
judicialmente, descaberia o lançamento de ofício em face da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário por força do art. 151, II, do CTN.
Em 17/05/2010, a Primeira Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, através
do Acórdão no 1801-00.226, anulou o Acórdão DRJ/RJOI no 12-16.947, determinando o
retorno dos autos a esta Delegacia de Julgamento para nova decisão, uma vez que
reconheceu haver matéria que não foi apreciada e que não estaria abrangida na ação
judicial concomitante.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a dita impugnação, entendeu por
bem julgá-la improcedente, cuja decisão restou assim ementa:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000171/2007-88

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS. CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de depósito judicial não
impede a lavratura de auto de infração e constituição do crédito tributário, mas tão
somente a exigência do mesmo até decisão final na esfera judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
1. Com efeito, a manutenção do valor de R$ 26.7296,48, não deve prosperar, uma vez
este foi depositado judicialmente em conta vinculada a Ação Declaratória com pedido
de Antecipação de Tutela no 99.0011582-1, a qual transitou em julgado em de
22.10.2007, conforme Certidão expedida pela Diretora de Secretaria da 17a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (doc. 01), estando, portanto, extinto o
Crédito Tributário em razão da conversão em renda da União dos valores
depositados, conforme determina o inciso VI do artigo 156 do CTN3.
2. Dessa forma, justifica-se inteiramente o presente pedido, a fim de que seja suprido o
lapso manifesto ora apontado, ou, caso assim não entenda V.Sa., que esse apelo seja
tomado como Recurso Voluntário, remetendo-se os autos ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência ((e-fls. 185-
190) consubstanciada na Resolução no 1003-000.240 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento, a Unidade de Origem, a partir das informações prestadas pela
Recorrente e dos documentos comprobatórios juntados aos presentes autos (e-fls. 200 e
seguintes), elaborou o Despacho Diligência (e-fls. 268-270), do qual a Recorrente foi notificada
em 11/02/2021, e-fls. 273, e permaneceu silente.
É o relatório.

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000171/2007-88

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo, porém
cumpre analisar os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência.
Como visto no relatório, o presente processo diz respeito a auto de infração
lavrado em desfavor da Recorrente (data da ciência: 10/04/2007) exigindo multa de mora no valor
total de R$ 26.296,48, com base nos arts. 43 e 61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, sobre os
pagamentos de IRPJ declarados em DCTF do ano-calendário de 2003, pagos no ano-calendário de
2007 sem o acréscimo de multa de mora, conforme fls. 35/37.
Em sua impugnação, a Recorrente aduziu que ajuizou a Ação Declaratória (no
99.0011582-1), 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, requerendo fosse
declarada inexistente a relação jurídica em face da União Federal que a obrigasse ao
pagamento de multas, inclusive moratória, sempre que houvesse o recolhimento de os tributos
e contribuições, mesmo em atraso, mas antes de qualquer procedimento fiscal, à luz do art. 138
do CTN. Argumentou, ainda, que efetuou aos depósitos judiciais, não havendo desta forma como
prosperar o lançamento, tendo em vista o inciso II, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN).
A DRJ, no acórdão de piso, aplicou a Súmula CARF no 1 e deixou de analisar o
mérito da matéria objeto do lançamento, qual seja, a incidência de multa de mora nos
pagamentos espontaneamente recolhidos em atraso, tendo em vista o disposto no artigo 138 do
CTN. Contudo, manteve a exigência da multa de mora não recolhida, no total de R$ 26.296,48,
sob o seguinte fundamento:
(...)
Já com relação ao direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário cuja matéria
esteja sendo discutida na esfera judicial e com depósito judicial, há que se destacar que
o lançamento é atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, necessário
para que o sujeito ativo possa exercer atos de cobrança na via administrativa, ou se for o
caso, através de ação judicial. No caso de crédito tributário com exigibilidade suspensa
por um dos motivos previstos no art. 151 do CTN, a lavratura de auto de infração tem
como finalidade a prevenção da decadência do direito da Fazenda Pública, conforme
dispõem os arts. 141, 151 e 156 do CTN.
Verifica-se, pois, que a consequência advinda dos depósitos judiciais é a suspensão da
exigibilidade do crédito, uma vez que a extinção do crédito fiscal, sem pagamento ou
compensação, fica condicionada à decisão definitiva e o trânsito em julgado da ação,
não havendo qualquer impedimento à constituição do crédito tributário que, desta
forma, permanece suspenso até o final da ação.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional confirma o entendimento sobre o assunto
através do Parecer PGFN/CRJN no 1.064/1993 onde, se referindo ao art. 151 do CTN,
dispõe:
“5. Do preceito sub examine, verifica-se, no que respeita à matéria em tela, que, tanto a
concessão de medida liminar em mandado de segurança, como o depósito em dinheiro
do montante do crédito tributário, tornam sua exigibilidade, isto é, sua cobrança,
suspensa.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000171/2007-88

6. Anote-se, assim, preliminarmente, que exigibilidade suspensa evidencia cobrança
suspensa, assim entendida a abstenção de atuação da autoridade fiscal no sentido de,
observada a legislação aplicável, constranger o contribuinte em débito com o Fisco à
ação que vise a elidir a exigência, por meio de pagamento (CTN, art. 156, inciso I).
..........................................................
8. Como se verifica, o crédito tributário existe a partir do momento em que se formaliza,
na conformidade do art. 142 do Código Tributário Nacional, litteris:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
9. Logo, sem lançamento não há crédito tributário. Deflui daí, como o comando objeto
do caput do art. 151 do CTN é no sentido de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, resulta que a ação do Fisco é suspensa, ex-vi-legis, após a efetivação do
lançamento, que, aliás, não pode deixar de ser efetuado, por se tratar de atividade
administrativa vinculada e obrigatória (parágrafo único do art. 142).”
Dessa forma, fica evidenciado que o art. 151 do CTN, ao prescrever a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pressupõe, inequivocamente, prévia verificação do
lançamento, que justifica-se nesses casos como instrumento de prevenção da decadência
do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário. Assim sendo, é apenas
no concernente ao pagamento do débito apurado que a autoridade fiscal deve abster-se
de qualquer exigência em relação ao sujeito passivo, até decisão definitiva. Ou seja, os
depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não sua constituição.
Destarte, concluo que foi o auto de infração lavrado de conformidade com a legislação
vigente, por dever de ofício, resguardando os interesses da Fazenda Pública.
Portanto, a matéria sob exame se restringe, à discussão se caberia ou não
descaberia o lançamento de ofício em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por força do art. 151, II, do CTN. E a DRJ decidiu por essa possibilidade e o o auto de infração
foi mantido sob o argumento de que o “lançamento, que justifica-se nesses casos como
instrumento de prevenção da decadência do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito
tributário. Assim sendo, é apenas no concernente ao pagamento do débito apurado que a
autoridade fiscal deve abster-se de qualquer exigência em relação ao sujeito passivo, até
decisão definitiva. Ou seja, os depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, não sua constituição”.
Ocorre que em sede de recurso voluntário, a Recorrente alegou que a manutenção
do valor de R$ 26.7296,48, não deve prosperar, uma vez este foi depositado judicialmente em
conta vinculada a Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela no 99.0011582-1, que
transitou em julgado na data de 22.10.2007 em favor da União Federal e carreou aos autos a
certidão de objeto e pé relativa ao processo (e-fls. 177-178)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000171/2007-88

Ante tal informação, de trânsito em julgado da decisão em desfavor da Recorrente
e, por conseguinte, da conversão em renda (pagamento definitivo) dos valores relativos aos
depósitos judiciais, consoante consignado na dita certidão, a princípio, o presente processo teria
perdido seu objeto, vez que já teria havido o pagamento do débito oriundo do lançamento em
questão.
Todavia, considerando que, pelas informações constantes dos autos, não foi
possível aferir se os valores referentes aos depósitos judiciais correspondem àquele aqui exigido,
houve a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência para que a Unidade de
Origem intimasse a Recorrente a apresentar o comprovante do exato valor convertido em renda à
União Federal.
Destarte, em atendimento à resposta de tal Resolução no 1003-000.240 (e-fls. 185-
190), após a Recorrente prestar as informações solicitadas (e-fls. 200), e em seguida a Unidade
de Origem prestou a seguinte informação (e-fls. 268-):
“(...) SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., devidamente
qualificada e representada nos autos do processo em epígrafe, vem, a propósito do
Termo de Intimação (TI) em epígrafe, apresentar, em anexo, as guias de depósito
judicial de multa de mora que somam o valor de R$ 26.296,48, realizados em contas
vinculadas a Ação Declaratória no 99.0011582-1, capeadas por planilha anexa, que
contêm todas as informações solicitadas por V.Sa. (DOC. 01).
A INTIMADA reiterada que, conforme petição apresentada em 16.11.2018, os referidos
depósitos judiciais foram convertidos em renda da União Federal, estando, portanto,
extinto o crédito tributário objeto do processo em epígrafe (DOC. 02).
Em resposta à intimação, o contribuinte juntou petição indicando a relação dos créditos
tributários envolvidos no lançamento e apresentou cópias das guias de recolhimento,
bem como dos depósitos judiciais. Pela tabela de e-fl. 202, esclareceu que parte dos
depósitos relativos aos débitos de IRPJ foram depositados em conjunto com os
depósitos relativos aos débitos do Pis Dedução, sob código 7460. Em consulta aos
referidos depósitos judiciais, verifica-se que apenas parte encontram-se disponíveis,
posto que outra parte foi utilizada para extinção dos débitos de PIS objeto de
lançamento nos autos do PAF 19740-000.176/2007-19.
A partir dos documentos juntados pelo contribuinte, e após confirmação por meio de
consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, e dos cálculos efetuados no sistema
SICALC3, a presente diligência chegou à seguinte conclusão:
Os depósitos judiciais efetivamente tratam dos mesmos débitos objeto do presente
processo e foram transformados em renda a favor da União;
Os valores depositados foram integrais, sendo suficientes para extinguir os créditos
tributários ora lançados, nos termos do art. 156, inciso VI, do CTN. (Grifou-se)
Devidamente intimada quanto ao Despacho de Diligência mencionado, a
Recorrente não manifestou-se.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000171/2007-88

Neste cenário, considerando que a Recorrente ajuizou a Ação Declaratória (no
99.0011582-1), 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para discutir os mesmos
débitos do auto de infração debatido nestes autos, que os depósitos judiciais efetivamente tratam
dos mesmos débitos objeto do presente processo e foram transformados em renda a favor da
União e que os valores depositados foram integrais, sendo suficientes para extinguir os créditos
tributários ora lançados, nos termos do art. 156, inciso VI, do CTN, este Conselho não possui
mais legitimidade para analisar este processo.
Afinal, ao ajuizar ação judicial a Recorrente renunciou ao seu direito na esfera
administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1 que assim orienta:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ademais, consoante informado, e ora já mencionado, os valores depositados
judicial já foram convertidos em renda da União e são suficientes para quitar os débitos objeto
do auto de infração aqui discutido. Destarte, ad argumentantum, é preciso que a Unidade de
Origem verifique eventual pagamento do débito.
Ademais, o que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário examinado em
obediência à Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital